Tribunal: TJDFT
Processo: 0736667-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736667-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0736667-06.2022.8.07.0000 Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL – AEPLAC em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária n. 0716470-73.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar para o restabelecimento do cadastro fiscal da Agravante (ID 140430952). A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para o restabelecimento de seu cadastro fiscal, que teria sido suspenso indevidamente pela administração fazendária. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar a existência de probabilidade no direito alegado pela autora (ilegalidade na suspensão do cadastro fiscal). Os documentos acostados aos autos, em especial as respostas dos agentes de fiscalização fazendária, evidenciam que a autora não cumpriu as determinações contidas nas notificações. Há previsão legal para suspensão da inscrição quando o contribuinte deixa de atender a duas notificações consecutivas. No caso, a autora, embora tenha se manifestado após as notificações, não cumpriu as determinações contidas nas notificações. Não basta se manifestar. É essencial cumprir a determinação contida na notificação. De acordo com os agentes, a autora, em suas manifestações, apenas questionou a escrituração, com base na alegação de que goza de imunidade. Todavia, as notificações questionam a ausência de tributação sobre receita de prestação de serviços. Os agentes de fiscalização afirmam que não há prova documental da situação de imunidade. Em 16/05/2022, os agentes de fiscalização, ao responderem à autora, informaram que o benefício fiscal se dá por ato declaratório ou despacho de reconhecimento. Foi solicitado justamente a apresentação do ato declaratório e do despacho de reconhecimento, o que aparentemente não ocorreu. A autora informa na inicial que a presente demanda não discute imunidade. Todavia, ao que parece, os documentos acostados aos autos evidenciam que a administração pública notificou a autora justamente sobre a apresentação de documentos relativos à imunidade alegada. Por conta da ausência de documentos, teria sido solicitado a escrituração regular, diante do monitoramento que é realizado pelos agentes de fiscalização. Por isso, antes do contraditório efetivo e, a considerar o teor das notificações e os esclarecimentos das partes, não há como apurar qualquer ilegalidade na suspensão do cadastro fiscal da autora. De fato, de acordo com a informação dos agentes de fiscalização, cujo ato administrativo tem presunção de legitimidade e veracidade, a finalidade da notificação questionada não foi atendida e, como houve replicação da notificação sem atendimento, foi suspenso o cadastro. Portanto, apenas após o contraditório, será possível apurar eventual ilegalidade. Neste momento, os documentos indicam que a autora se manifestou após a notificação, mas não atendeu à notificação, ou seja, o conteúdo desta, o que levou à suspensão do cadastro. E, como a autora afirma que não discute imunidade nesta demanda, apenas com a oitiva da ré será possível vislumbra eventual ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. O caso em questão não admite conciliação. Cite-se o réu para contestar com as advertências legais. Após a contestação, voltem conclusos para sentença e, se o caso, reapreciação da tutela provisória. Nas razões recursais, a Agravante alega que: (i) busca demonstrar que está sendo, por via transversa, compelida pelo Agravado a declarar em sua escrituração fiscal digital Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS notadamente indevido; (ii) foi notificada pelo Agravado para retificar sua escrituração fiscal digital, de modo que constasse no campo “ISS próprio a recolher” (campo B13 do registro B470) o destacamento do ISS referente aos serviços educacionais prestados por ela, isso mesmo tendo informado a agravante que é entidade educacional sem fins lucrativos, portanto, gozando de imunidade de sua renda, patrimônio e serviços, conforme assegura o art. 150, VI, “c” da Constituição Federal; (iii) havia na ocasião da intimação (tal como ainda há), fundado receio de que se a notificação fosse cumprida exatamente como determinado pela fiscalização, haveria cômputo e cobrança, pelo sistema digital, de ISS que não é devido, razão essa que a agravante procedeu com a inserção das suas Notas Fiscais na sua EFD, todavia em campo de isentos e não tributáveis, evitando assim que houvesse confissão de imposto do qual a agravante não é contribuinte; (iv) em que pese o esforço da Agravante para demonstrar ao Agravado suas razões de fato e de direito que a levaram a proceder com a retificação da EFD de forma distinta da intimação, foi arbitrariamente penalizada pelo fisco com a suspensão da sua inscrição no cadastro fiscal no dia 17/08/2022 (com ciência da agravante sobre tal suspensão em 23/08/2022), impossibilitando-a, assim, de exercer todos os seus direitos e obrigações fiscais, inclusive o de emitir notas, etc..., o que tem causado transtorno e prejuízos incalculáveis; (v) como medida de enfrentamento, decidiu judicializar a lide, tendo seu pedido liminar de reativação de seu cadastro negado pelo juízo de primeira instância. A Agravante colaciona a integralidade da inicial em sua peça de agravo, elencando, entre outros, os seguintes fundamentos: (i) houve cumprimento do último critério orientado pela fiscalização para reativação da inscrição – conforme documento contido no ID 140398145 dos autos originários-, que é o pagamento de multa por descumprimento de obrigação acessória – depósito judicial em ID 140717091 dos autos originários; (ii) o segundo, que seria a retificação dos arquivos digitais já foi realizada nos dias 24/05/2022 e 25/05/2022 – ID 140393588 dos autos originários; (iii) as notificações não foram ignoradas, pelo contrario foram a tempo e modo objeto de manifestações por parte da agravante; (iv) conforme documentos comprobatórios, as Notas Fiscais Objeto da fiscalização foram todas inseridas na EFD conforme requereu a fiscalização, contudo, para se evitar confissão de imposto indevido e posterior cobrança, procedeu-se com a retificação e retransmissão no campo que entende a Agravante ser o correto; (v) não há obrigatoriedade de que a Agravante tenha ato declaratório para fruição do gozo de imunidade - Art. 92, parágrafo 4o do Decreto no 33.269/2011; (vi) obrigar a Agravante a apresentar ato declaratório ou informar em sua EFD informações inverídicas sob pena de suspensão do cadastro fiscal é uma via transversa para tentar compelir a agravante a adotar procedimento ou obter documentos que a lei não exige; (vii) há ilegalidade na suspensão do cadastro, pois o contribuinte não está obrigado a cumprir ato manifestamente ilegal da fiscalização, pois retificar a EFD como orientaram, se traduz na inevitável cobrança de ISS; (viii) o fundamento legal do ato administrativo que suspendeu a inscrição é no sentido de que não foram atendidas duas intimações consecutivas, sendo que a agravante atendeu as intimações e procedeu com a retificação, sendo que apenas direcionou as Notas Fiscais para campo que entende adequado na escrituração digital, sendo que na pendência de dúvida chegou – diligentemente – a formular consulta forma à Secretaria de Economia do DF; (ix) o presente caso é típico que o contribuinte brasileiro enfrenta todos os dias perante a fiscalização tributária, ou seja, mandos e desmandos absurdos que caso não cumpridos – mesmo que com embasamento legal por parte do contribuinte - ensejam penalidades, em igual medida, absurdas; (x) a verdade nua e crua do presente caso é que o Agravado busca, por via nada ortodoxa, obrigar a Agravante a confessar impostos que não são devidos; (xi) as notificações enviadas à Agravante são claras em determinar procedimento contábil de escrituração absolutamente dissociado da realidade da agravante, que é entidade imune; (xii) tal como se viu no passado torturadores arrancarem de seus subjugados confissões mentirosas por meio de práticas reprováveis, por analogia, se presencia o mesmo na presente situação; (xiii) o fisco obriga o contribuinte a confessar débitos, colocando uma faca no seu pescoço, pois caso não confesse ou apresente ato declaratório (esse último que a lei desobriga a Agravante a possuí-lo para gozar de sua imunidade), perderá seu direito de funcionar regularmente, impedindo sua atividades fiscais; (xiv) o Agravante obriga a Agravante a confessar débitos no campo “ISS próprio a recolher” (campo B13 do registro B470) sob pena de ser impedida de funcionar regularmente, mesmo tendo sido alertada de que há imunidade no presente caso; (xv) trata-se de verdadeira tortura fiscal; (xvi) como poderá a Agravante ceder ao absurdo pedido da agravada de inserir confissão de dívida de imposto ISS que sabe não ser devido ou até mesmo de apresentar Ato Declaratório que a lei também a desobriga?; (xvi) as notificações do fisco precisam ser avaliadas em sua forma e conteúdo, não podendo ser levada à ferro e fogo pelo contribuinte; (xvii) o atendimento à ordens emanadas pela fiscalização precisam ter motivação correta e, acima de tudo, legalidade; (xviii) no presente caso, falta a correta motivação do ato das notificações, visto que há clara intenção da fiscalização de obrigar a Agravante a fazer confissão de imposto indevido; (xix) falta, ainda, legalidade no ato do Agravado, ao cobrar da Agravante – como alternativa para não ter seu cadastro fiscal suspenso e suas atividades prejudicadas – a apresentação de Ato Declaratório que a lei não a obriga a possuir para usufruir de sua imunidade; (xx) caso queira o Agravdo se certificar que a Agravante cumpre os requisitos constitucionais e legais para gozar de imunidade, então é necessário que ela inicie procedimento de fiscalização específico para tanto, o que nunca ocorreu; (xxi) abrir o procedimento de pedido de retificação de EFD e, nesse contexto, obrigar a Agravante a confessar débitos indevidos ou apresentar documentos inexigíveis não é a atuação que se espera; (xxii) as notificações em voga, em sua essência, nunca trataram de imunidade ou entrega de ato declaratório, mas sim de retificação de EFD, retificação essa – repita-se - em padrões exigíveis para empresas comuns e não para entidades sem fins lucrativos; (xxiii) ainda falta legalidade no tocante ao ato de suspensão do cadastro fiscal da agravante, isso porque a agravante atendeu ao pedido contido na fiscalização, todavia, da forma como deve ser, ou seja, inserindo suas Notas Fiscais no campo de rendimentos isentos e não tributados, ou seja, não há lastro fático dizer que as intimação não foram atendidas; (xxiv) o ponto de vista exposto pelo juiz de primeira instância, de que não basta responder, tem que cumprir o determinado na intimação, não pode prosperar, pois a agravante não é obrigada a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei; (xxv) nesse caso não há lei que a obrigue ao preenchimento equivocado de EFD e também não a obriga a possuir ato declaratório; (xxvi) lado outro, a lei assegura a ela, dentre tantas outras garantias, a não cumprir ordens manifestamente ilegais; (xxvii) nessa esteira, acredita a Agravante que tanto quanto melhor uma petição judicial aguerrida que demonstre a irresignação do contribuinte por estar sendo forçado pelo fisco a declarar impostos que não são devidos, do que, por mera formalidade e por intimidação, cumprir ordem que sabe ser ilegal e inaplicável a sua situação fiscal, o que mais tarde também geraria demanda judicial, só que dessa vez tentando justificar que débitos de ISS confessados em EFD só existem porque o fisco assim orientou; (xxviii) se deseja o fisco verificar a regularidade da agravante para gozar de sua imunidade, então que inicie processo de fiscalização próprio (a Agravante estará de portas abertas para provar o cumprimento de todas as regras constitucionais e legais, pois tem convicção da higidez e legalidade dos seus procedimentos), mas o que não se admitirá é que a agravada a submeta a situações lamentáveis como a que aqui se combate; (xxix) o embasamento legal utilizado pelo fisco para suspensão do CFDF da agravante é inaplicável, isso porque jamais houve omissão, tendo ela respondido a notificação no 13047144 no dia 12/05/2022 as 16:15:56h, protocolo no 20220512- 100748 e retransmitindo os arquivos de modo a constar as notas fiscais do período apontado na notificação, tendo tais retransmissões ocorrido nos dias 24/05/2022 e 25/05/2022, conforme comprovam os documentos acostados à inicial; (xxx) a notificação não deixou de ser atendida, o que retira a possibilidade de aplicação do único fundamento legal utilizado para suspensão do CFDF, que foi o art. 23, I, “e” do Decreto no 25.508/2005, invalidando, portanto, a suspensão da inscrição fiscal; (xxxi) a Agravante apenas deixou de lançar no campo B470 e efetuou o lançamento onde entende correto, ou seja, no campo de valores isentos e não tributáveis, pois – repita-se sem cansar– acaso lançado como quer obrigar o fisco, teria então a confissão de débito de ISS bem como seria gerada cobrança indevida do imposto; (xxxii) não há omissão ou não atendimento, mas tão somente atendimento de lançamento das informações na EFD conforme se entende correto (isentos e não tributados), visto que sequer o fisco, após formalmente consultado, se dignou a direcionar a agravante em relação ao procedimento correto a ser adotado, compelindo então a agravante a adotar a postura de retificação nos moldes aplicados e explicitados na exordial; (xxxiii) está claro na lei que a fruição do benefício fiscal de imunidade não está atrelado a obtenção de ato declaratório, não podendo, agora, ser usada a ausência de tal documento como condição para continuidade do cadastro fiscal da Agravante; (xxxiv) o precedente legal invocado acima chancela a tese da agravante no sentido de que a fiscalização não poderia ter, subsidiariamente à retificação da EFD, requerido apresentação de ato declaratório, pois esse documento não é condição para fruição do benefício fiscal; (xxxv) juízo se equivocou ao confundir pedido de retificação de EFD com fiscalização voltada para verificação de gozo de imunidade; (xxxvi) a fiscalização iniciou procedimento fiscal por perceber que notas fiscais emitidas não se encontravam declaradas na EFD e, por isso, requereu retificação; (xxxvii) se a Agravante corrigiu tal erro e inseriu as notas em sua escrituração, por óbvio que foi então cumprido o desejo do fisco; (xxxviii) não se pode subverter a essência do procedimento fiscal e, agora, obrigar a apresentação de ato declaratório se o escopo do procedimento nunca foi atestar a regularidade de imunidade; (xxxix) a Agravante nada tem contra o procedimento fiscal analisar gozo de imunidade, caso assim deseje o Agravado; todavia, isso tem ocorrer da forma correta, ou seja, solicitando os fiscais à Agravante todos os documentos e informações quanto forem necessários para análise e ateste do cumprimento ou descumprimento das regras de imunidade; (xl) o que não se pode aceitar é que, em detrimento do minucioso e trabalhoso esforço que a fiscalização deveria fazer caso desejasse atestar imunidade, exija ato declaratório sendo que a lei não obriga o contribuinte; (xli) deixa a Agravante muito claro que tudo isso deve ocorrer sem que seja ela impedida de funcionar regularmente; (xlii) toda a sociedade brasiliense perde com o atual cenário; (xliii) trata-se de uma instituição de educação que está com dificuldades de funcionamento por sanção imposta de forma absolutamente desnecessária; (xliv) o que se busca liminarmente é tão somente a possibilidade de continuidade de regular funcionamento fiscal da agravante até julgamento do processo; (xlv) se, porventura, o mérito for julgado improcedente, a Agravante buscará atestar sua imunidade e, no fim das contas, prejuízo alguma haverá aos cofres do Distrito Federal; (xlvi) as sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica pelo sujeito passivo de obrigação tributária; (xlvii) é uníssono na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional o meio indireto coercitivo para pagamento de tributo; (xlviii) sequer é devido tributo por parte da Agravante, o que atribui ao entendimento da Suprema Corte ainda mais propriedade e enquadramento ao presente caso; (xlix) impor sanção de suspensão de cadastro fiscal da Agravante, impedindo o seu regular funcionamento, pelo simples fato de não ter declarado e/ou pago ISS sendo que é imune constitui-se claramente em manobra ardil do fisco em, indiretamente, tentar obrigar a agravante a consolidar situação fiscal inapropriada; (l) não há débitos no presente caso; (li) a fiscalização, ora agravada, forçar uma situação de confissão de débitos, sob pena de proibição de exercício das atividades regulares da agravante, tendo suspendido cadastro fiscal da agravante em 17/08/2022, impedindo-a de exercer livremente suas atividades. O preparo foi recolhido (ID 40799334). A Agravante pleiteia tutela recursal de urgência, para que seja determinada ao Agravado que reative, de imediato, o cadastro fiscal da Agravante, sob pena de multa, por entender que os requisitos (fumus boni iuris e o periculum in mora) foram demonstrados. Alega que não haverá prejuízo ao Agravado permitir que a Agravante se mantenha funcionando e, em contraponto, haverá violação ao art. 170 da CF/88. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, por não entender evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (ID 40893252). Na petição de ID 41408719, a parte Agravante informou o restabelecimento de seu cadastro fiscal pela administração fazendária, trazendo aos autos o respectivo comprovante. Assim, requereu a extinção do agravo de instrumento por perda de objeto. Por ofício (ID 41501090), o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF comunicou que, em 18/11/2022, foi prolatada nos autos de origem sentença extintiva sem resolução de mérito. Transcreve-se a fundamentação e o dispositivo da mencionada sentença (ID 41501091): (...) O processo comporta julgamento antecipado, conforme disposto no art. 354, do Código de Processo Civil (CPC). O autor, em síntese, pretende a anulação do ato administrativo que determinou a suspensão do seu cadastro fiscal, a fim de que este fosse definitivamente restabelecido. Entretanto, na data de 17.11.2022, o autor informou que houve o restabelecimento de seu cadastro fiscal pela administração fazendária, razão pela qual requer a extinção da ação sem julgamento do mérito por perda de objeto. No caso, tendo em vista que o cadastro fiscal do autor foi restabelecido, é manifesta a ausência de interesse processual. Logo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, em razão da AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve manifestação do Distrito Federal nos autos. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 16:30:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador